Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-47.2023.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001999-47.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MANUEL DA LUZ - CPF: 026.344.073-78 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ZANOTELLI - CPF: 819.363.460-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO FRANCISCO ZANOTELLI - CPF: 819.363.460-87 (ADVOGADO), MANUEL DA LUZ - CPF: 026.344.073-78 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 350 DO STF – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – DATA SUBSEQUENTE À DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 86, § 2º DA LEI N. 8.213/91 – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 862 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com o Tema 350 do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

2.

Nos termos do § 2º do art. 86 da Lei 8.213 /91, o benefício do auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal.

3.

Em observância ao Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

4.

Recurso do autor provido e Recurso do réu não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
MANUEL DA LUZ
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1001999-47.2023.8.11.0045,
julgou procedente o pedido formulado por Manuel da Luz em desfavor do requerido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, a partir de 1º.3.2017, bem como condenar a parte requerida ao pagamento retroativo, desde a data da citação da ré, descontado benefício diverso efetivamente pago cuja cumulação seja indevida, devendo ser acrescido de juros de mora e de correção monetária, conforme índices precedentes do Tema n. 905/STJ e Tema n. 810/STF, advertindo-se que a partir de 09.12.2021, para fins de correção monetária e juros de mora, deverá haver a incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Além disso, a parte requerida foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante Manuel da Luz recorre tão somente para que o termo inicial da concessão do benefício de auxílio-acidente seja fixado desde a cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal para fins de recebimento do montante retroativo, nos termos do § 2° do art. 86 da Lei n° 8.213/91 (Id. 202675558).

Por sua vez, a parte apelante Instituto Nacional do Seguro Social – INSS recorre sob o fundamento de que a consolidação da sequela decorrente de acidente não foi levada ao conhecimento da autarquia, uma vez que o benefício de auxílio-doença precedente cessou em razão de "alta programada", não tendo havido pedido de prorrogação, tampouco requerimento específico de auxílio-acidente.

Ressalta que é aplicável ao presente caso o Tema n. 350 do STF, porquanto a ausência de pedido de prorrogação deve ser equiparada à inexistência de prévio requerimento administrativo e, desse modo, à ausência de interesse de agir.

Pontua, ainda, que esse entendimento é corroborado pela Turma Nacional de Uniformização que, ao julgar o PEDILEF n.º 0500255-75.2019.4.05.8303/PE (Tema n. 277), fixou a tese no sentido de que “
o direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o que não se configura interesse de agir em juízo
”.

Afirma que o Tema n. 862 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois “
a presente irresignação diz respeito ao efeito processual da ausência de pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença precedente
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a data de início do benefício do auxílio-acidente (DIB) seja fixada na data da citação/ajuizamento da ação.

A parte apelada Manuel da Luz apresentou contrarrazões no Id.

202675565.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 204040677).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MANUEL DA LUZ
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande na ação previdenciária n. 1001999-47.2023.8.11.0045, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em determinar se é necessário ou não solicitar a prorrogação do benefício concedido anteriormente após a consolidação da sequela, bem como estabelecer a data inicial para a fixação do benefício previdenciário.

A parte apelante Manuel da Luz pretende a reforma do ato sentencial no tocante à data de início da concessão do benefício do auxílio-acidente, ponto comum ao apelo do INSS, de modo que passo à análise conjunta dos recursos de apelação.

Pois bem.

No caso em tela, apontou o INSS nas suas razões recursais que a parte autora não requereu a prorrogação do benefício, tampouco auxílio-acidente após o encerramento do auxílio-doença, de modo que impossibilitou ao INSS analisar se as sequelas se encontravam ou não consolidadas e se reduzia ou não sua capacidade laborativa.

É importante ressaltar que o INSS já tinha conhecimento prévio da situação da parte autora, uma vez que ele foi beneficiário do auxílio-doença (NB 6162520394), concedido entre 27.10.2016 a 30.12.2016, sendo cessado na data da alta programada determinada pela perícia administrativa. Portanto, devido à cessação do benefício na data da alta programada, não foi necessário apresentar um novo pedido administrativo.

Sobre esta questão, trago o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário n. 631.240 (Tema 350), julgado sob a sistemática de repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” ( RE 631240 , Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 - 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (
grifo nosso
)

Ora, a benesse aqui pretendida, qual seja, auxílio-acidente, possui o mesmo fator originário que autorizou a concessão do auxílio-doença. Assim, transparece dos autos a existência de uma relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

Assim, considerando que não há que se falar em necessidade de comprovação do prévio requerimento no âmbito administrativo, afasta-se consequentemente o pleito para que a fixação da data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente seja a data da citação do réu ou de ajuizamento da ação, conforme requerido pela autarquia federal.

Quanto à data de início da concessão do benefício, a rigor, é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido em razão de incapacidade temporária do segurado para exercer seu trabalho habitual, causada por lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza (artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91,).

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. O acórdão embargado apreciou, fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, conhecendo e dando provimento ao Recurso Especial da parte ora embargada. III. Todas as três omissões do acórdão embargado, alegadas nos presentes Aclaratórios, cuidam de hipótese que não guardam relação com a situação fática discutida nos autos e objeto do tema afetado. IV. No caso em julgamento, o auxílio-acidente foi precedido de auxílio-doença acidentário, cessado em 07/10/98, o laudo pericial provou haver, na data da cessação do auxílio-doença acidentário, consolidação de sequelas definitivas, "que reduzem a capacidade para o trabalho de forma parcial e permanente, havendo nexo causal" entre as sequelas e o acidente do trabalho, constando, do aresto embargado, que "pressupõe-se, naturalmente, que a lesão justificadora do auxílio-doença é a mesma que, após consolidada, resultou em sequela definitiva redutora da capacidade laborativa do segurado, justificando, assim, a concessão do auxílio-acidente". V. O acórdão ora embargado é claro no sentido de que, "tratando-se de concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91". VI. Concluiu-se que, "como regra, conforme o critério legal do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença", firmando-se, por conseguinte, tese no sentido de que "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício". VII. Inexistindo, no acórdão embargado, as alegadas omissões, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. VIII. Embargos de Declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

A propósito, cumpre destacar que se aplica ao caso, a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 862), que estabeleceu que o termo inicial do benefício será no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)".

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Por fim, insta salientar que são atingidas pela prescrição as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, conforme o disposto no parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 85/STJ.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia federal.

2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora para fixar como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente a data posterior à cessação do auxílio-doença (30.12.2016), observando-se a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024